Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732838-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEK BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Considerando que o presente recurso visa reforma da decisão que indeferiu a liminar suspensiva da realização de hasta e que nos autos de origem há informação que essa foi realizada e o bem foi arrematado, diga o recorrente sobre a perda de objeto recursal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora